Tribunal: STJ
Processo: 1028953-66.2022.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054379 - MG (2025/0362695-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHARLEY CLOVIS SANTOS
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE -
MG166925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em razão da incidência da Súmula n.
7, STJ e n. 284, STF.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de modo a atender ao
princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência da Súmula n. 7, STJ .
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
não incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que aplicou a Súmula n.
284 do STF obsta o conhecimento do agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA53050138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 3777844a-0b73-432d-a3c4-e159e6396914

7. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade. 2.
A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o conhecimento
do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 3777844a-0b73-432d-a3c4-e159e6396914

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054379 - MG (2025/0362695-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHARLEY CLOVIS SANTOS
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE -
MG166925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em razão da incidência da Súmula n.
7, STJ e n. 284, STF.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de modo a atender ao
princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência da Súmula n. 7, STJ .
Documento eletrônico VDA53050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:14
Código de Controle do Documento: 8ffd2c30-f04b-4492-a0e5-60a2b9ee039d

5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
não incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que aplicou a Súmula n.
284 do STF obsta o conhecimento do agravo em recurso especial
7. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade. 2.
A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o conhecimento
do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHARLEY CLÓVIS SANTOS
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade (fls. 593-594).
Neste regimental, verifico que o agravante sustenta não haver reanálise do
contexto fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
afastando a incidência da Súmula n. 7, STJ.
O agravante afirma, ainda, que indicou, de forma específica, os dispositivos
legais federais violados, notadamente os arts. 155, 156 e 386, inciso VII, do CPP, com
Documento eletrônico VDA53050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:14
Código de Controle do Documento: 8ffd2c30-f04b-4492-a0e5-60a2b9ee039d

prequestionamento explícito no acórdão recorrido, o que afastaria a aplicação da Súmula n.
284, STF.
Registra, de forma complementar, que a decisão de origem teria extrapolado o
juízo de admissibilidade e ingressado indevidamente no mérito, em afronta ao devido
processo legal e ao direito de acesso à instância superior.
Assim, aventa que não incidiriam, no caso, as Súmulas n. 7, STJ, e n. 284, STF,
e, portanto, pede o provimento do agravo regimental para também ser provido o recurso
especial (fls. 598-604).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática da Presidência deste STJ, constatou-se que o agravo
em recurso especial deixou de impugnar o fundamento utilizado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial consistente nos óbices das Súmulas n. 7, STJ e n. 284, STF.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso I,
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
a negar genericamente a aplicação do óbice sumular.
As próprias razões do agravo regimental, longe de infirmarem os fundamentos
da decisão monocrática, se limitam a reiterar, de forma genérica, que pretende apenas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem, contudo, demonstrar que no recurso
previsto no
do CPC
art. 1.042
realizou-se o devido cotejo entre os fatos delineados no
acórdão recorrido e as teses deduzidas no recurso especial.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da análise
do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese.
Ainda nesse sentido os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
AgRg no
18/11/2016,
Documento eletrônico VDA53050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:14
Código de Controle do Documento: 8ffd2c30-f04b-4492-a0e5-60a2b9ee039d

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 1.207.268/MG,
e AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
19/12/2018
AREsp n. 2.104.712/CE,
Mussi, DJe de 11/11/2022.
De mais a mais, o regimental não evidenciou onde, no agravo em recurso
especial, o recorrente demonstrou os dispositivos de Lei Federal objeto de dissídio
jurisprudencial, atacando o óbice da Súmula n. 284, STF, reconhecido na origem. De fato,
observo que neste recurso sequer um parágrafo foi destinado a combater a aplicação do
óbice sumular, destinando-se, as razões, a versar sobre a Súmula n. 7, STJ, e a existência
de prequestionamento.
Não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7, STJ e 284,
STF, entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
art. 253,
sentido: AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023;
Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:14
Código de Controle do Documento: 8ffd2c30-f04b-4492-a0e5-60a2b9ee039d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362695-1
AREsp 3.054.379 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10265961620224013800 10289536620224013800
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHARLEY CLOVIS SANTOS
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE - MG166925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHARLEY CLOVIS SANTOS
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE - MG166925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449;005<128122@
2025/0362695-1 - AREsp 3054379 Petição : 2025/0101025-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53007079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:16
Código de Controle do Documento: 94076A47-67AD-43F1-8955-3FC0FFBDF16D